Tribunal: TJPA
Processo: 0812152-12.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812152-12.2025.8.14.0000

REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta por condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03, e formação de quadrilha, na antiga redação do art. 288 do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível revisão criminal para correção de ilegalidade flagrante na dosimetria de pena e (ii) estabelecer se é idônea a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível para corrigir ilegalidade flagrante na dosimetria de pena, contrariando texto expresso de lei, nos termos do art. 621, I, do CPPB.

4. O julgador confunde a culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime, com a circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB, deixando de avaliar concretamente o grau de reprovabilidade da conduta do agente.

5. A utilização de fundamentação padronizada e genérica para todos os réus viola o princípio da individualização da pena previsto nos arts. 59 e 68 do CPB.

6. A valoração negativa da conduta social exige elementos concretos relacionados ao comportamento do agente no meio social, familiar ou profissional, sendo inadmissível fundamentação genérica, baseada apenas em impressões subjetivas do julgador.

7. A personalidade do agente somente pode ser negativada mediante indicação de elementos concretos extraídos dos autos, que demonstrem traços subjetivos efetivamente relevantes para a dosimetria da pena.

8. A ausência de fundamentação concreta na análise das circunstâncias judiciais configura violação ao art. 93, inciso IX, da CR/88 e enseja a revisão da pena-base em sede revisional.

9. Afastadas as circunstâncias judiciais valoradas sem fundamentação, impõe-se a redução proporcional da pena-base, aplicando-se a fração de aumento de um sexto por cada vetor negativo remanescente. Nova dosimetria: revisionando condenado à pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, alínea “a” do CPB, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal julgada procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal é cabível para corrigir flagrante ilegalidade na dosimetria de pena, decorrente de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

2. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente exige fundamentação concreta e individualizada, vedado o emprego de fórmulas genéricas.

3. A ausência de motivação idônea na fixação da pena-base viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e impõe o redimensionamento da reprimenda.

4. A exclusão de circunstâncias judiciais indevidamente valoradas acarreta a redução proporcional da pena-base, conforme o Tema Repetitivo 1.214 do Colendo STJ

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 621, I, 625, § 1º e § 5º, e 626. CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68 e 288. Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp nº 2040224/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.03.2023.

STJ, AgRg no AREsp nº 2467664/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024.

STJ, REsp nº 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021 (Tema Repetitivo 1.077).

STJ, RvCr nº 6198/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.12.2024.

STJ, AgRg no REsp nº 1587184/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e
julgar procedente a presente revisão criminal
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
LUIZ CLAUDIO GOMES DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPPB, visando a modificação da sentença condenatória transitada em julgado, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Tucuruí, nos autos da ação penal nº 0002632-04.2004.8.14.0061, onde foi condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, além do delito de formação de quadrilha,
tipificados, respectivamente nos artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 e na antiga redação do artigo 288 do CPB
.

Na inicial, o revisionando aduziu que a sentença condenatória incorreu em
error in judicando,
ao fixar a pena-base no
patamar máximo
para os crimes de porte ilegal de arma de uso permitido, restrito e formação de quadrilha, utilizando, para tanto, fundamentação inidônea na valoração da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente. Ao final, requereu que a presente revisão criminal seja conhecida e julgada totalmente procedente, a fim de redimensionar a sua pena-base.

Foi juntada aos autos a certidão de trânsito em julgado da condenação, em cumprimento a exigência do § 1º do art. 625 do CPPB. Presente, também, cópia da
sentença
do juízo de piso e do
acordão
que manteve a condenação do revisionando.

O feito foi considerado suficientemente instruído, razão pela qual foi dado vistas dos autos à Procuradoria de Justiça, em atenção ao
§ 5º do art. 625 do CPPB.

Nesta instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

opinou pelo conhecimento e
parcial procedência
da revisão criminal, para que seja readequada a pena-base, apenas quanto aos vetores conduta social e personalidade.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

A ação revisional preenche os requisitos legais de admissibilidade, pois foi instruída com peças necessárias para a comprovação do alegado e ajuizada por pessoa com legitimidade ativa, no caso, o próprio réu, dentro das hipóteses de
cabimento do art. 621 do CPPB, em face de condenação transitada em julgado.

Acerca das hipóteses legais de cabimento, cumpre relembrar,
ab initio
, que a jurisprudência admite, excepcionalmente, o manejo da revisão criminal para corrigir o cálculo de pena, quando constatado erro técnico, teratologia ou flagrante ilegalidade

que
contrarie

texto expresso

de lei
,
ex vi
do inciso I do art. 621 do CPPB.

Nesses termos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite, em relação à dosimetria da pena, o cabimento de revisão criminal na hipótese de flagrante ilegalidade, como na espécie
.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2040224 RN 2022/0369877-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023)”

Nestes casos, ainda que a matéria tenha sido alvo de apelação, a manutenção do
error in judicando
na segunda instância legitima a propositura da ação revisional. Não se trata, pois, de fazer da revisão criminal uma segunda apelação ou de rediscutir os critérios discricionários do julgador na aplicação da pena, como, por exemplo, a escolha da fração de aumento em uma das fases da dosimetria. Ao contrário, procura-se reparar o
erro grosseiro

que atesta contra texto expresso de lei.

Sobre o cabimento da revisão criminal, transcrevo o aresto abaixo:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos.
2.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 3. No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma., DJe 29/3/2021).
4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2467664 SP 2023/0339019-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)”

Assim, preenchidos os requisitos legais,
conheço da revisão criminal.

DO MÉRITO

Em resumo, o revisionando aduziu que a sentença incorreu em
error in judicando
ao fixar pena máxima para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, restrito e para o delito formação de quadrilha, adotando fundamentação
inidônea na análise da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente.

O inconformismo cinge-se a dosimetria. Por isso, mister transcrevê-la,
verbis
:

“
Quanto ao crime de porte ilegal de armas de uso permitido previsto nos art. 14 da Lei 10.826/03.

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.
O réu é tecnicamente primário.
A conduta social do acusado segundo a prova dos autos não é das melhores. A personalidade do acusado, aparentemente, é voltada para a prática de delitos
. Os
motivos do crime
são graves, já que o réu objetivava a prática de um roubo, de grandes proporções, a uma empresa de transporte de valores.
As circunstâncias
em que o crime foi praticado são muito graves, já que contou com a ajuda de vários comparsas, tendo sido apreendidas cinco armas. Quanto às conseqüências, são elas moderadas, face a apreensão das armas e a não consecução do objetivo do grupo. Não há que se falar em comportamento da vítima neste tipo de crime.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, em 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 90 (noventa) dias multa.
Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase). Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase) Não havendo outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e multa de 90 (noventa) dias multa.

Quanto ao crime de porte ilegal de armas de uso restrito previsto nos art. 16 da Lei 10.826/03.

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.
O réu é tecnicamente primário.
A conduta social do acusado segundo a prova dos autos não é das melhores. A personalidade do acusado, aparentemente, é voltada para a prática de delitos
. Os
motivos
do crime são graves, já que o réu objetivava a prática de um roubo, de grandes proporções, a uma empresa de transporte de valores.
As circunstâncias
em que o crime foi praticado são muito graves, já que contou com a ajuda de vários comparsas, tendo sido apreendidas cinco armas. Quanto às conseqüências, são elas moderadas, face a apreensão das armas e a não consecução do objetivo do grupo. Não há que se falar em comportamento da vítima neste tipo de crime.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, em 6 (seis) anos de reclusão e multa de 120 (cento e vinte) dias multa.
Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase). Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase). Por não haver outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
torno definitiva

a pena de 6 (seis) anos de reclusão e multa de 120 (cento e vinte) dias multa.

Quanto ao crime de formação de quadrilha, previsto no art. 288 do CP.

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica.
O réu é tecnicamente primário.
A conduta social do acusado segundo a prova dos autos não é das melhores. A personalidade do acusado, aparentemente, é voltada para a prática de delitos.
Os
motivos do crime
estão voltados para a obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento do trabalho alheio.
As circunstâncias
em que o crime foi praticado são graves já que evidentemente o réu exercia papel de liderança no grupo criminoso.
Quanto às conseqüências
, são graves já que, segundo o que se depreende dos autos, vários crimes chegaram a ser efetivamente cometidos. Não há que se falar em comportamento da vítima neste tipo de crime.
Portanto, fixo a pena base, para o crime de formação de quadrilha, em 3 (três) anos de reclusão
. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase). Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase). Por não haver causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
torno definitiva a pena de 3 (três) anos de reclusão.

Do concurso formal (art. 69 do CP). Sendo o caso de concurso formal, fica a final total do réu LUIZ CLÁUDIO GOMES DE OLIVEIRA em 13 (treze) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias multa, a qual torno definitiva. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP) 120. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.”
(SIC)

Analisando a dosimetria, constata-se que assiste razão à defesa, pois saltam aos olhos flagrantes ilegalidades que levaram a aplicação da pena no máximo previsto em lei para cada crime, provocando, assim,
grave prejuízo ao revisionando
.

Com efeito,
o magistrado incorreu em
erro crasso
ao confundir a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime, com aquela prevista como circunstância judicial do art. 59 do CPB. Acabou esquecendo, portanto, de avaliar o grau de reprovabilidade da conduta do agente, em relação a gravidade abstrata do tipo penal em que foi condenado, em frontal descumprimento ao diploma penal pátrio. Soma-se a isso o fato de ter sido usado o mesmo texto, ou seja, uma
justificativa padronizada para valorar a culpabilidade de todos os réus indistintamente
, violando o princípio da individualização da pena, previsto nos artigos 68 e 59 do CPB.

No que tange ao vetor conduta social, o magistrado não apresentou justificativa alguma na sua avaliação, limitando-se a qualificar a conduta social como “não sendo das melhores”.
Sabe-se que esta circunstância judicial diz
respeito ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. A sua valoração negativa depende da indicação de elementos concretos que demonstrem um desvio de comportamento no convívio comunitário ou um estilo de vida reprovável, vedado o uso de
fórmulas genéricas
, baseadas unicamente na intuição do julgador.

Igual sorte teve a avaliação da personalidade do agente. Cuida-se de vetor que reflete o perfil subjetivo da pessoa, abrangendo seus aspectos morais e psicológicos. Embora sua análise dispense laudo técnico, como pacificado pelos tribunais superiores
[1]
, a sua aferição depende de elementos concretos, tais como o comportamento do acusado durante a instrução processual ou dados específicos que demonstrem, por exemplo, frieza excessiva ou o desprezo incomum pela vida humana. Não basta, portanto, o uso de
expressões genéricas
como fez o julgador.

Ao se debruçar sobre estes vetores, o STJ assim tem se posicionado:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n. º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual . e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".
4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).
5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021) .6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo.
[ ...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).8 . Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)”

Na hipótese, a falta de fundamentação na avaliação das referidas circunstâncias judiciais contrariou texto expresso de lei, pois implicou no descumprimento da garantia do art. 93, IX, da CR/88
[2]
. Este vício resultou em manifesta ilegalidade e no aumento injustificado da pena, o qual deve ser reparado
em sede de revisão criminal, afastando-se os vetores erroneamente avaliados.

Nesse sentido, cito julgados do Colendo STJ,
verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NO ART. 621, I, CPP. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP) RECONHECIDA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO E NÃO IMPUGNADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGADO RESCINDENDO QUE NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A ATENUANTE, AO REDIMENSIONAR A PENA DO RÉU. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. [...]
"A jurisprudência do STJ tem admitido a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP para reparo de error in procedendo ou de erro material significativo que repercute na quantidade da pena imposta ao requerente. Precedentes: RvCr n. 5.698/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 17/4/2023 e RvCr n. 4.944/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 20/9/2019." (RvCr n. 5.887/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 7/6/2024
)
. 3. Situação em que esta Corte Superior de Justiça, ao redimensionar a pena do revisionando, em recurso do Parquet estadual, deixou de observar que a atenuante da menoridade relativa já havia sido reconhecida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração da defesa, uma vez que o réu, na data do delito, tinha 19 (dezenove) anos de idade. Tema que, ademais, não foi objeto de insurgência pelo Ministério Público. In casu, o julgado rescindendo, ao redimensionar a pena imposta ao réu por infração ao art. 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, manteve o desabono da culpabilidade e das circunstâncias do delito, alterando a fração de aumento para 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (2 anos e 3 meses para cada vetor), o que resultou na pena-base de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Aplicada, na segunda fase da dosimetria, a circunstância atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6, e diante da inexistência de outras circunstâncias a serem ponderadas na segunda ou na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve ser estabelecida em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória.
4. Revisão criminal julgada procedente, para reconhecer que deve ser aplicada, na dosimetria da pena do revisionando, a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, na fração de 1/6, redimensionando-se sua pena final para 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantido, no mais, o édito condenatório.
(STJ - RvCr: 6198 MG 2024/0230570-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 07/02/2025)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende ser possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. 2. A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Por isso, não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal
. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1587184 SC 2016/0070300-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)”

Todavia, se afastadas as circunstâncias judiciais negativas, torna-se obrigatória a redução proporcional da pena-base, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 1.214 do STJ
[3]
. Então, passo, a seguir, a realizar a redução de pena de
forma individualizada
, elaborando um
cálculo em separado
para cada figura típica.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/03.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, após o afastamento da culpabilidade, da conduta social e da personalidade pelas razões acima expostas, subsistem, ainda, os vetores motivos e circunstâncias do crime, os quais foram corretamente avaliados pelo julgador. Desse modo, hei de aumentar à pena mínima na fração de um sexto sobre cada vetor judicial negativo, encontrando, com isso, a
sanção inicial de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, a qual tenho como definitiva, concreta e final, diante da ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO - ART. 16 DA LEI 10.826/03.

No que tange ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, remanescem, também, os vetores motivos e circunstâncias do crime, os quais foram negativados com fundamentação idônea. Logo, aplico a fração de um sexto sobre a pena mínima por cada um desses vetores judiciais, achando à
pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, que considero definitiva pela falta de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, NA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 288 DO CPB.

Por fim, no tocante a infração penal de formação de quadrilha, anoto a presença de três vetores judiciais negativos, após o afastamento da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente. São eles, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime. Desta feita, mister aumentar à pena mínima na fração de um sexto por cada vetorial negativo, encontrando, com isso, a sanção inicial de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a qual também torno definitiva, em face da
ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, o revisionando fica condenado à pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, alínea “a” do CPB
[4]
, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. Permanecem inalterados os demais dispositivos não mencionados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, julgo procedente a revisão criminal, para reduzir a pena do revisionando,
ex vi
dos arts. 621, I
[5]
e 626 do CPPB
[6]
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E AMEAÇA, PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPORTAMENTO VIOLENTO E AGRESSIVO. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...]
A jurisprudência desta Corte permite a análise da personalidade do agente na dosimetria da pena a partir de elementos concretos, sendo desnecessário laudo psicológico específico para a valoração negativa, conforme entendimento consolidado
[...] IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 859.092/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)”

[2]
“Art. 93 [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”

[3]
“
Tema repetitivo 1.214 STJ: é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

[4]
"Art. 33 [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado."

[5]
"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos"

[6]
"Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo."

Belém, 23/06/2026